Tribunal: TJDFT
Processo: 0718655-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718655-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELIO DONIZETE GOMES DOS PASSOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ZELIO DONIZETE GOMES DOS PASSOS (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de indenização por danos materiais (Processo no 0706904-07.2020.8.07.0007) proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., que reconheceu a ilegitimidade passiva do agravado e intimou o autor para emendar a inicial com o intuito de incluir a União no polo passivo da ação, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Em suas razões recursais (ID 17100117), o agravante afirma que o Banco do Brasil S.A. não está no rol de competências da Justiça Federal contido na Constituição Federal. Defende a legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da lide que envolve má gestão do agravado em seus serviços relacionados ao PASEP. Defende ser aplicável a súmula 179, do Superior Tribunal de Justiça. Tece comentários a respeito da legitimidade ad causam e cita julgados. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. sem a necessidade de remeter os autos à Justiça Federal. Intimado para comprovar o preparo no ato da distribuição ou promover o recolhimento em dobro, o agravante colacionou nos autos o preparo em dobro (ID 17610201). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem, de ação que busca reconhecer a existência de dano material, consubstanciado em supostos equívocos perpetrados pelo Banco do Brasil na atualização monetária de valores depositados em conta vinculada ao Programa PIS/PASEP. Sobre o tema, em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando pela competência da Justiça Comum em razão da legitimidade do Banco do Brasil S.A. para a demanda. Confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUPOSTOS DESVIOS NA CONTA PASEP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. NORMAS DESTITUÍDAS DE COMANDO PARA INFIRMAR O CONTEÚDO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA 283/STF. 1. A demanda original versa sobre a pretensão de obter a condenação da União e do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes dos supostos desfalques ilícitos em sua conta Pasep. 2. O Tribunal de origem extinguiu o feito nos seguintes termos: a) em relação à União, o pedido foi julgado improcedente porque, primeiramente, configurou-se a prescrição, na forma do art. 1o do Decreto 20.910/1932; ademais, o autora não comprovou a situação fática alegada, constitutiva de seu afirmado direito ("o autor não demonstra de maneira discriminada em que momento e quais os valores que teriam sido 'desfalcados' de sua conta PASEP" - fl. 443, e-STJ); e b) quanto ao Banco do Brasil, a competência é da Justiça Comum, por não se enquadrar a sociedade de economia mista nas hipóteses do art. 109, I, da CF/1988. 3. Não se conhece de Recurso Especial quanto à matéria (art. 7o do Decreto 4.751/2003), que não foi especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF. 4. Não bastasse isso, a norma citada não possui comando para infirmar o acórdão recorrido, no que se refere ao tema da incompetência da Justiça Federal. Aplicação da Súmula 284/STF. 5. Por último, a ausência de impugnação específica relativamente à prescrição e à falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito vindicado pelo autor atrai a incidência da Súmula 283/STF. 6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1784821/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019) Nesse sentido, também se manifestou esta Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. INEXISTÊNCIA. CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Infere-se, a partir da leitura da regulamentação vigente a respeito do PASEP, que compete ao Conselho Diretor a definição da forma de correção e tarifas remuneratórias que devem ser aplicadas às contas individuais, enquanto a administração dessas contas cabe ao Banco do Brasil, a quem compete observar as diretrizes e encargos estabelecidos pelo órgão gestor. 2. Na hipótese, a causa de pedir sustentada na inicial está restrita à alegação de má administração da conta individual pelo Banco do Brasil, que não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definidas pelo órgão gestor, além de ter promovido saques indevidos, culminando com o pagamento de valores ínfimos frente à aplicação mantida pela autora. 3. Considerando a causa de pedir efetivamente indicada na inicial, não há como afastar a legitimidade da instituição bancária, já que a ação é fundada na alegação de má administração de depósitos em conta individualizada, o que compete ao Banco do Brasil, nos termos do art. 10 do Decreto no 4.571/2003. 4. Recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão 1256646, 07046583220208070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUE. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EMENDA À INICIAL NÃO OPORTUNIZADA NA ORIGEM. I - A emenda da petição inicial é direito subjetivo do autor, de modo que sendo a emenda possível, configura cerceamento desse direito o indeferimento da inicial ou extinção do processo sem julgamento do mérito, sem concessão de prazo para correção do vício. II - Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial, e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações. Assim, não se exige prova, bastando a afirmação da pertinência da ação. III - À luz da teoria da asserção, o Banco do Brasil ostenta legitimidade passiva em ação na qual se busca o pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de supostos desfalques ilícitos na conta PASEP. IV - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1200034, 07146463820198070001, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019) Quanto ao tema já tive a oportunidade de me manifestar: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BANCO DO BRASIL S.A. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a remuneração e atualização na administração das contas do PASEP. Precedentes. (Acórdão 1254730, 07215654320198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 19/6/2020) Ao Banco do Brasil S.A., na forma do que estabelece o artigo 5o, da Lei Complementar no 8, de 1970, compete a administração do Programa, e, em se tratando de ação em que se discute a movimentação e atualização dos valores depositados em conta individualizada, deverá figurar no polo passivo. Assim, nesta análise preambular do recurso, vislumbro a probabilidade do direito, sendo, por outro lado, patente o risco ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de indeferimento da petição inicial, caso não seja atendida a determinação de emenda. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão dos autos de origem, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator